Tribunal: TJDFT
Processo: 0709522-33.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza Convocada GISELLE RAPOSO Número do processo: 0709522-33.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUTO MECANICA COSTA LIMITADA AGRAVADO: THAIS HELENA MADUREIRA, RONALDO TERENCIANO PONTES D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por AUTO MECÂNICA COSTA LTDA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 16a Vara Cível de Brasília, Dr. Cleber De Andrade Pinto, que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais movida em face de THAIS HELENA MADUREIRA e RONALDO TERENCIANO PONTES, indeferiu o pedido de tutela provisória formulado pela autora. Em suas razões recursais (ID 81989658), a empresa autora sustenta, inicialmente, que ocupou o imóvel situado no SOF Norte, Quadra 04, Conjunto F, Lote 09, desde 1997, com fundamento em Contrato de Concessão de Direito Real de Uso firmado com a TERRACAP, erigindo sobre o terreno diversas benfeitorias e acessões, que totalizam 250m2 de área construída, conforme laudo técnico anexado aos autos originários. Afirma que, diante de dificuldades financeiras, passou a locar o espaço a terceiro, recebendo mensalmente valores decorrentes da locação até a realização do certame público promovido pela TERRACAP, realizado em julho de 2025, ocasião em que o lote foi arrematado pelos réus agravados. Defende que o edital da licitação (Edital 09/2025), especialmente em seu Capítulo II, item 1.1 e no item 9, é expresso ao consignar que, nos imóveis obstruídos ou ocupados, como é o caso do Lote 09, a responsabilidade por eventual indenização e negociação relativa às benfeitorias é integralmente do licitante vencedor, não sendo a TERRACAP responsável por qualquer intermediação. Alega que o magistrado de origem se equivocou ao aplicar ao caso concreto a cláusula 87.1 do edital, destinada exclusivamente aos imóveis objeto de alienação fiduciária, afirmando que tal interpretação é indevida, pois o contrato celebrado entre a autora agravante e a TERRACAP jamais se referiu a alienação fiduciária, mas sim a concessão de direito real de uso, sendo inaplicável a norma que fundamentou a decisão agravada. Sustenta, ainda, que o imóvel arrematado se encontra obstruído por edificação em alvenaria erigida pela empresa agravante, circunstância expressamente reconhecida pelo edital no item 16, o que evidencia o direito à indenização pelas benfeitorias e acessões realizadas e, por consequência, à percepção dos frutos civis decorrentes do uso do bem pelo atual locatário. Requer, inclusive liminarmente, a reforma da r. decisão agravada a fim de que lhe seja restituída a posse das edificações existentes no lote posto “sub judice” e assegurado o recebimento dos valores de aluguel pagos pelo locatário, até decisão final da demanda. Preparo não recolhido em razão da agravante litigar sob o pálio da gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Assim dispôs a r. decisão agravada: “Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à parte autora, sendo ônus do requerido, caso entenda pertinente, apresentar a respectiva impugnação, nos termos do artigo 100 do CPC. A concessão da tutela de urgência exige o preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil (CPC), quais sejam, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em sede de cognição sumária, própria desta fase processual, não vislumbro a presença da probabilidade do direito (fumus boni iuris) necessária para o deferimento da medida pleiteada. A parte autora fundamenta seu pleito na premissa de que o edital da licitação promovida pela TERRACAP (Edital no 09/2025) estabelecia ser do licitante vencedor a responsabilidade por eventuais indenizações decorrentes das benfeitorias edificadas no lote. Ocorre que, da análise preliminar da documentação que instrui a exordial, verifica-se cenário diverso. O instrumento convocatório do certame possui previsão expressa em sentido contrário ao alegado. Dispõe a Cláusula 87.1 do referido edital que: "87.1. As benfeitorias erigidas sobre o imóvel serão incorporadas ao imóvel e serão leiloadas nos termos do caput, ou adjudicadas em favor da Terracap caso não sejam arrematadas nos citados leilões." Sendo assim, reconhecendo o próprio requerente, em sua narrativa fática, que o imóvel em questão foi regularmente arrematado pelos requeridos, conclui-se que estes se tornaram os legítimos proprietários do bem em sua totalidade, o que inclui, por força da regra editalícia supracitada, as benfeitorias nele erigidas. Diante da titularidade adquirida pelos réus mediante o regular procedimento licitatório, não há que se falar, a princípio, em manutenção ou imissão da parte autora na posse da edificação erguida no bem (Lote 09 da Quadra 04, Conjunto F, SOF/NORTE). Como corolário lógico da consolidação da propriedade e da posse em favor dos arrematantes, também não se sustenta o suposto direito da demandante à percepção dos frutos civis da coisa. Dessa forma, é indevida, neste momento processual, a pretensão de recebimento dos aluguéis decorrentes da locação do imóvel a terceiros. A ausência da probabilidade do direito, por si só, é suficiente para obstar a concessão da tutela provisória, tornando despicienda, por ora, a análise do perigo da demora. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, face à ausência dos requisitos delineados no art. 300 do CPC. CONCEDO FORÇA DE MANDADO À PRESENTE DECISÃO para determinar a citação do réu para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação (art. 231, I, CPC), na forma do art. 335, inciso III, CPC, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (art. 344, CPC). Advirta(m)-se o(s) réu(s) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado, devendo se manifestar precisamente sobre as alegações de fato da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341 CPC). Não sendo o(a)(s) ré(u)(s) encontrado(s) no(s) endereço(s) declinado(s) na inicial, defiro, desde já, pesquisa por intermédio de todos os sistemas aos quais este Juízo tem à disposição. Ficam as partes intimadas.” Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A Concorrência Pública Para Venda De Imóveis – Edital N° 09/2025 dispôs que: “87.1. As benfeitorias erigidas sobre o imóvel serão incorporadas ao imóvel e serão leiloadas nos termos do caput, ou adjudicadas em favor da Terracap caso não sejam arrematadas nos citados leilões. 109. Em se tratando de Concessão de Uso nos termos desta Resolução, as benfeitorias e acessões que forem erigidas no imóvel serão incorporadas ao valor do terreno e passarão, automaticamente, ao domínio e posse da Terracap.” No caso, trata-se de Concessão de Uso de imóvel público firmada com a agravante em 1997 (ID 266266568). Benfeitorias e acessões erigidas no imóvel são incorporadas ao valor do terreno e passam, ao menos nessa análise perfunctória do caso, ao domínio e posse da Terracap. Em razão de o próprio autor admitir, em sua exposição fática, que o imóvel objeto da controvérsia foi regularmente arrematado pelos réus agravados, impõe-se reconhecer que estes passaram a deter a plena titularidade do bem, compreendendo, nos termos do edital que regeu a hasta pública, todas as benfeitorias nele edificadas. Assim, diante da aquisição válida e eficaz da propriedade pelos requeridos, por meio de procedimento licitatório regular, não há espaço, ao menos em juízo preliminar, para sustentar qualquer pretensão da parte autora voltada à manutenção ou imissão na posse da construção existente no imóvel (Lote 09 da Quadra 04, Conjunto F, SOF/NORTE). Sob outro enfoque, tratando-se de pretensões de natureza eminentemente patrimonial, eventual reconhecimento do direito ao pagamento de valores locatícios permite plena recomposição futura, mediante restituição da quantia devida acrescida dos encargos legais pertinentes, afastando, portanto, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação durante o trâmite recursal. Ponderadas as circunstâncias jurídicas acima, e sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, impõe-se, por ora, preconizar o contraditório, não se encontrando presentes, prima facie, os requisitos cumulativos indispensáveis à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 11 de março de 2026. Juíza Convocada GISELLE ROCHA RAPOSO Relatora